Tribunal: TJMT
Processo: 0058049-40.2014.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058049-40.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – ART. 173, I, DO CTN – APLICAÇÃO DE LEI MAIS BENÉFICA – IMPOSSIBILIDADE – NORMA QUE NÃO ALTERA A PENALIDADE, MAS SIM, RENUMERA O DISPOSITIVO LEGAL – PROIBIÇÃO DO CONFISCO – ART. 150, IV, DA CF – NÃO OCORRÊNCIA – MULTA DENTRO DOS PATAMARES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Tratando-se de descumprimento de obrigação acessória (penalidade pecuniária), convertida em principal, a constituição do crédito sujeita-se ao lançamento de ofício, na forma do art. 149, incisos II, IV e VI, do CTN, cuja regra a ser observada é a do art. 173, inciso I, do CTN.” (STJ - EDcl no REsp 1.384.832/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/03/2014)

2. Não há se falar em aplicabilidade de Lei mais benéfica, quando o novo dispositivo legal apenas renumera a sanção prevista.

3. “A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.” (ARE 938538 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)

4. A multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da operação, não se mostra desarrazoada.

5. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BUNGE ALIMENTOS S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0058049-40.2014.811.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que houve decadência entre o fato gerador e o lançamento de quaisquer supostas irregularidades de escrituração ocorridas antes de 09/11/2004.

Diz que houve apuração do imposto no período de 01/2004 a 12/2004, evidenciando ter havido a escrituração e pagamento do ICMS.

Indica que prevalece a regra especial do art. 150, §4o, do CTN.

Ainda, relata que apesar de não ter efetuado o lançamento das notas fiscais, “uma a uma”, no quadro “observações” do RAICMS, registrou contábil e fiscalmente, todos os lançamentos referentes às operações de forma regular, bastando consultar seus livros fiscais, contábeis e comerciais.

Defende que deve ser aplicada lei mais benéfica no que tange à multa.

Sustenta que em razão da expressa alteração do dispositivo que originou o lançamento, deve ser aplicada a retroação da lei aos fatos pretéritos como prevê o artigo 106, II, do CTN.

Pontua que o ente estadual não impugnou todas as alegações firmadas na petição inicial, o que resulta em verdadeira aceitação, conforme previsto no art. 341, do CPC.

Acentua que a multa aplicada, ainda que em percentual insignificante, demonstra-se demasiadamente excessiva, o que demonstra ofensa ao princípio do não confisco, razoabilidade e proporcionalidade.

Descreve que a manutenção da multa isolada no percentual de 1% sobre o valor das operações não merece prosperar, primeiro porque a fiscalização conseguiu alcançar sua finalidade de realizar o lançamento, depois, porque apesar de não ter efetuado o lançamento das notas fiscais, registrou contábil e fiscalmente, todos os lançamentos referentes às operações de forma regular.

Expõe a sua inconformidade com a aplicação do percentual a título de multa, pois agiu de boa-fé, colaborando com os auditores fiscais na autuação no que tange a outras informações e documentos, deixando expressa sua divergência na interpretação legislativa e jurisprudencial.

Afirma que a multa cobrada é nitidamente desproporcional à infração, mostrando-se abusiva diante da irrisória conduta que seria punível, ferindo ainda o princípio da capacidade contributiva.

Afiança que em se tratando de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, a sanção imposta deve ter caráter meramente disciplinar, e não arrecadatório, especialmente porque foi possível realizar a fiscalização, com a identificação de todas as operações.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a respeitável sentença judicial proferida pelo Juízo
a quo
.

A parte Apelada ofertou Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 18903470]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O Juízo de origem, na data de 30/11/2017, sentenciou o feito, constando a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, o pleito da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por BUNGE ALIMENTOS S/A em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do NCPC.

CONDENO a Embargante ao pagamento da verba honorária que arbitro em 08% (oito por cento) sobre o valor atribuído a causa devidamente atualizada, com fundamento no artigo 85, §3o, I, do NCPC.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, cediço que o instituto da decadência encontra previsão no art. 173, do Código Tributário Nacional, o qual estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para constituição do crédito, senão vejamos:

“Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos
, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

Desse modo, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento do tributo e o submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária homologue-o.

Contudo, nas situações em que o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela administração pública, o que é o caso dos autos, uma vez que o crédito tributário objeto dos autos se refere à multa aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória, por falta de arrolamento das notas fiscais no Livro de Registro de Apuração do ICMS.

Assim, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito (art. 149, II, do CTN).

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; (...)”

Ainda, nesse sentido, o verbete sumular no 555 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”
.

Convém registrar, ainda, a necessidade da notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, momento em que é afastado o prazo decadencial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC. INEXISTENTE. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. TERMO INICIAL PARA LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO FISCO. FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO CTN. 1.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN.
[...].” (STJ - REsp 1810778/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.PRAZO DECADENCIAL. ART. 173, I, CTN. (...)
Tratando-se de descumprimento de obrigação acessória (penalidade pecuniária), convertida em principal, a constituição do crédito sujeita-se ao lançamento de ofício, na forma do art. 149, incisos II, IV e VI, do CTN, cuja regra a ser observada é a do art. 173, inciso I, do CTN
. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, mas improvido.” (STJ - EDcl no REsp 1.384.832/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/03/2014) [destaquei]

No mesmo sentido, eis o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO (ART. 173, I, CTN) – NOTIFICAÇÃO ANTES DO DECURSO DE 5 (CINCO) ANOS - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – ILEGALIDADE DA MULTA NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A contagem do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário de impostos lançados por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se com o fato gerador quando o contribuinte apura os pressupostos fáticos, a base de cálculo, e efetua o pagamento antecipado tributo (mesmo que em quantia menor a devida), independentemente de qualquer análise prévia da autoridade administrativa. Contudo,
quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, CTN).

(...)

(N.U 0031056-96.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ICMS – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – INCORPORAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA – DÉBITO POSTERIOR – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS DA EMPRESA INCORPORADA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PROVIMENTO PARCIAL.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento, de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o pagamento (art. 173, I, do CTN).

(...)

(N.U 1002669-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021) [destaquei]

Partindo dessas premissas, verifica-se que
as irregularidades de escrituração tiveram por fato mais primitivo a data de 03/2004, cujo prazo inicial para contagem da decadência é primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, 01/01/2005
.

Assim,
considerando que a constituição do crédito tributário ocorreu em 09/11/2009, com a notificação do Auto de Infração, não há se falar em escoamento do prazo decadencial
.

De outro lado, no que tange a necessidade de aplicação de Lei nova, mais benéfica, a fato pretérito, razão não assiste à Apelante.

Conforme se verifica do NAI no 38341001000012200912 (id. 18893971 – pág. 06), a parte Apelante foi enquadrada no art. 226, §1o, art. 443-E, §1o e art. 457, do RICMS, aprovado pelo Decreto Estadual no 1944/89,
in verbis
:

Art. 226 O livro Registro de Apuração do ICMS, modelo 9, destina-se a registrar os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais, relativos ao imposto, das operações de entrada e de saída e das prestações recebidas e realizadas, extraídos dos livros próprios e agrupados segundo o Código de Operações e Prestações.

§ 1o No livro a que se refere este artigo, serão registrados, também, os débitos e os créditos fiscais, a apuração dos saldos e dados relativos às guias de informação e apuração e aos documentos de arrecadação referentes a recolhimentos do imposto;

Art. 443-E O estabelecimento centralizador deverá lançar o total dos valores recebidos em transferência no livro Registro de Apuração do ICMS, nos quadros 'Débito do Imposto – Outros Débitos' ou 'Crédito do Imposto – Outros Créditos', conforme o caso.

§ 1° No quadro 'Observações' do livro Registro de Apuração do ICMS, será arrolada, uma a uma, cada Nota Fiscal recebida, informando o respectivo número, bem como o número da inscrição estadual do estabelecimento emitente, além da natureza devedora ou credora do saldo recebido e valor correspondente.

Art. 457 Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação”.

Em decorrência das infrações supracitadas, a parte Apelante foi penalizada com fulcro art. 45, V, “r”, da Lei Estadual no 7.098/98, senão vejamos:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

V - infrações relativas a livros fiscais e registros magnéticos:

(...)

r)
irregularidade de escrituração, executadas as hipóteses expressamente previstas nas alíneas anteriores - multa equivalente a 1% (um por cento) do valor das operações ou das prestações a que se referir a irregularidade.
(Redação original da Lei 7098/98)

Por sua vez, a parte Apelante alega que a Lei no 9.226/09, vigente desde 22/10/2009, acrescentou a alínea “r” ao art. 45 da Lei no 7.098/98, vindo a estabelecer que
“sobre as infrações relativas a livros fiscais e registros magnéticos, na hipótese de escrituração digital de livro fiscal, sem observância dos procedimentos exigidos em regulamentos e na legislação complementar, será exigida a multa de 1% do valor das operações ou prestações não escrituradas, porém tais imposições fiscais não poderão ultrapassar, em relação a cada livro fiscal, o limite de 200 UPFMT”,
devendo ser aplicada no caso em comento.

Todavia, em verdade, com o advento da Lei no 9.226/09, verifica-se que não houve alteração da norma, cuja penalidade seria mais benéfica, mas sim, a renumeração dos dispositivos legais.

Deste modo, a multa aplicada pelo fisco, prevista na alínea “r” da Lei no 7.098/98, foi remanejada para a alínea “s”, da Lei no 9.226/09, senão vejamos o disposto na Lei mais recente:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

V - infrações relativas a livros fiscais e registros magnéticos:

[...]

r) falta de escrituração digital de livro fiscal, ou escrituração digital de livro fiscal sem observância dos procedimentos exigidos em regulamento e na legislação complementar – multa equivalente a 1% (um por cento) do valor das operações ou prestações não escrituradas, em relação a cada livro, até o limite de 200 (duzentas) UPF/MT por livro fiscal, ou, em relação ao livro destinado à escrituração do inventário de mercadorias – multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor das mercadorias adquiridas no exercício, não superior a 200 (duzentas) UPF/MT, ressalvado, ainda, o disposto no § 20, combinado com os §§ 17 a 19 deste artigo, bem como o parágrafo único do art.46. (Acrescentada pela Lei 9.226/09)

s)
irregularidade de escrituração, excetuadas as hipóteses expressamente previstas nas alíneas anteriores – multa equivalente a 1% (um por cento) do valor das operações ou das prestações a que se referir à irregularidade.
(Renumerada de alínea 'r' para 's', pela Lei 9.226/09)

Portanto, não há se falar em cominação de penalidade mais benéfica para o caso em deslinde.

Não obstante a isso, importante consignar que a multa segue os mesmos princípios aplicáveis aos tributos, dentre eles, o da proibição constitucional de confisco inserido no art. 150, inciso IV, da CF,
in verbis
:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;”

Sobre a questão, a Primeira e a Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal têm considerado confiscatórias multas tributárias estimadas em patamar superior a 100% do valor do débito, senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2.
A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973. ( ARE 938538 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I
– Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido
. II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. III – Agravo regimental improvido. ( RE 748257 AgR/SE - SERGIPE HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 06/08/2013, Órgão Julgador: Segunda Turma) (destaquei)

In casu
, a multa aplicada se encontra no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor da operação, ou seja, dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando qualquer abusividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 9% (nove por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022